Tribunal: STF
Processo: MS 27623
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-04
Data de publicação: 2009-02-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra acórdão
   do Pleno em agravo regimental. Inadmissibilidade. Aplicação do
   art. 317, caput, do Regimento Interno. Precedentes. Não se admite
   agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário.
2.
        RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes de publicado o
   acórdão agravado. Decisão ainda nem sequer juntada aos autos.
   Caráter manifestamente prematuro. Objeto recursal ainda não
   definido de todo. Intempestividade reconhecida. Não conhecimento.
   Precedentes. Não se conhece de recurso interposto antes da
   publicação da decisão por impugnar, sem, pelo menos, juntada do
   acórdão aos autos.